Tribunal: TJDFT
Processo: 0731399-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731399-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: C N L DE BESSA LIMITADA, CRISTINA NATALIA LOUREDO DE BESSA EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão e dos embargos de declaração (IDs 199063130 e 204145020 dos autos de origem) proferidos pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação de execução de título extrajudicial fundado em Cédula de Crédito Bancária, no 0716218-75.2023.8.07.0005, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA em desfavor de C N L DE BESSA LIMITADA, CRISTINA NATALIA LOUREDO DE BESSA, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada. Nos autos de origem, a primeira manifestação apresentada foi a exceção, na qual não foi formulado pedido de gratuidade de justiça. Nos presentes autos de Agravo de Instrumento, a pessoa física e a pessoa jurídica formularam pedido de gratuidade de justiça e requereram a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. A decisão de ID 62305966 determinou a comprovação da hipossuficiência alegada e a juntada de diversos documentos. Os agravantes apresentaram manifestação e documentos (IDs 63154837, 63154838, 63154839, 63154840, 63154842 e 63154843). A decisão de ID 63365439 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, na forma dos arts. 99, § 7o, c/c 101, ambos do CPC Em 11/09/2024, o agravante, ao argumento de dificuldade financeira enfrentada, pugnou pela prorrogação do prazo em 10 (dez) dias para realizar o pagamento (ID 63906058). No dia 13/09/2024, foi proferida decisão na qual não considerou o argumento como justa causa e reconheceu a deserção para não conhecer do recurso (ID 63993778). A decisão foi disponibilizada no DJE do dia 16/09/2024 (ID 6408764). No dia 24/09/2024, os recorrentes opuseram embargos de declaração, na qual alegam omissão e obscuridade em razão do recolhimento das custas iniciais no dia 18/09/2024, considerando suprido o obstáculo para o não conhecimento. Intimado (ID 64448205) o agravado não apresentou contrarrazões (ID 64889233). É o relatório. DECIDO. Segundo preleciona o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido. A finalidade precípua dos aclaratórios é integrar e/ou aperfeiçoar a decisão, não sendo cabível para rediscutir o mérito do julgado. A omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. A contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. A obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. O erro material é a indicação, informação ou descrição equivocada de fácil constatação, sem conteúdo decisório específico, cuja correção não implica alteração da questão de fundo apreciada. No particular, observa-se que, em verdade, não há omissão ou obscuridades a serem supridas, sendo que o recurso visa, apenas, a reforma da decisão que não conheceu do recurso por falta de recolhimento do respectivo preparo. O documento de ID 64355918 é uma guia de custas referente à uma “Petição Cível” no valor de R$ 664,31 (seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos) e não ao preparo de Agravo de Instrumento no valor de R$ 44,13 (quarenta e quatro reais e treze centavos). Destaque-se, ainda, que não houve o deferimento da prorrogação de prazo de modo que, ainda que se aceite a guia diversa, constata-se que foi recolhida intempestivamente. O término do prazo para o recolhimento determinado na decisão de ID 63365439 ocorreu no dia 11/09/2027 e, o pagamento, em 18/09/2024 (ID 64355919), sendo intempestivo. Assim, sob qualquer ótica que se analise, não é possível ultrapassar os requisitos objetivos de admissibilidade do recurso. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os REJEITO. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital